Tribunal: TJBA
Processo: 8005428-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005428-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALEXANDRE BRITO LUZ e outros Advogado(s): ALEXANDRE BRITO LUZ IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), no qual se alega nulidade da busca domiciliar por ausência de fundada suspeita e invalidade da autorização para ingresso no imóvel, além de ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, atipicidade da conduta e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Requer-se o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas do art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade da busca domiciliar e da abordagem policial pode ser reconhecida na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se há atipicidade da conduta imputada ao paciente; (iii) determinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, ou se comporta substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não admite dilação probatória nem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inadequado para aferir a regularidade da busca domiciliar quando a controvérsia demanda análise minuciosa das circunstâncias da diligência e da confiabilidade dos depoimentos colhidos. A alegação de atipicidade da conduta exige incursão aprofundada na prova produzida, o que extrapola os limites cognitivos da ação constitucional, inexistindo flagrante ilegalidade aferível de plano. O crime imputado ao paciente possui pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ao destacar a apreensão de aproximadamente 69g de maconha e porção de cocaína, além de R$ 400,00 em espécie, diversos aparelhos celulares, tablet e material para acondicionamento, elementos indicativos de destinação comercial e habitualidade delitiva. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto de atuação estruturada e pela apreensão de objetos típicos do tráfico, revela risco à ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa, legitimando a custódia cautelar. A garantia da ordem pública, interpretada à luz dos arts. 312 e 282, I, do CPP, autoriza a prisão preventiva para prevenir novas infrações penais, quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta evidenciada no caso, não sendo adequadas para resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas para aferir nulidade de busca domiciliar ou atipicidade da conduta. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração criminosa, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. A apreensão de entorpecentes acompanhada de valores em espécie, múltiplos aparelhos eletrônicos e material de acondicionamento constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não neutralizam o risco concreto à ordem pública demonstrado nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 282, I, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC 865.883/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC 890.347/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024; STF, HC 199.077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 11.10.2021; TJDFT, Acórdão 1265372, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 16.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005428-98.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ALEXANDRE BRITO LUZ e outros e como apelada JUIZ CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegá-lo , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.